Tribunal: TJMT
Processo: 1031825-24.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão
:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1031825-24.2021.8.11.0002
Recorrente(s)
:
DULCINEIA DO ESPIRITO SANTO SILVA E SILVA
Recorrida(s)
:
OI MÓVEL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 127441207, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, bem como a condenação em dano temporal, além da aplicação dos juros de mora e correção monetária, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e dano temporal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
Inconformado com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, bem como a condenação em dano temporal, além da aplicação dos juros de mora e correção monetária, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (21/05/2021), já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme se vê do histórico de negativações, abaixo:
São Paulo, 26 de Maio de 2022
Carta No HA0522060062
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 02499527188
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02499527188:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
2018803029 27/03/2018 21/05/2021 04/06/2021 04/02/2022 67,37
__________________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DULCINEIA ESPIRITO S S SILVA:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO BRADESCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
4271673812062014 20/01/2021 04/02/2021 17/02/2021 19/02/2021 972,53
Empresa
BANCO BRADESCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
4271673812062014 20/04/2021 05/05/2021 18/05/2021 11/05/2021 § 979,87
Empresa
BANCO BRADESCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
4271673812062014 20/07/2021 04/08/2021 17/08/2021 28/08/2021 701,70
Empresa
BANCO BRADESCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
4271673812062014 20/09/2021 05/10/2021 18/10/2021 26/01/2022 411,80
§ - Não disponibilizado para consulta
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20191875608 02/07/2019 30/09/2020 18/11/2020 36,10
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20191217318 05/02/2019 30/09/2020 18/11/2020 47,36
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
2020721707 03/09/2020 21/05/2021 04/06/2021 38,47
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/05/2022 às 14:52:31
==================================================================================================================
Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Por fim, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator